Tribunal: TJPA
Processo: 0814206-87.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814206-87.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL Nº 0814206-87.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LARÍSSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA.

REQUERENTE: SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. PENA DESPROPORCIONAL. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO CONDUZ A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO FÁTICA JÁ DEBATIDA EM DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA
.

Demonstrado que o revisionando não tem legítimo direito em modificar o julgado, o qual foi amplamente debatido no juízo de primeiro grau, não se conhece da revisão aforada por não se coadunar com os preceitos previstos no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não se conhece da revisão aforada por não se coadunar com os preceitos previstos no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, já qualificado, ingressou com presente Revisão Criminal com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição da Ação Penal nº 0000696-59.2011.8.14.0133, na qual foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP.

Narra a sentença no dia 07/03/2011, a vítima JACKSON DO NASCIMENTO FERREIRA encontrava-se no município de Benevides apreciando os blocos de carnaval, quando por volta de 00H00 (meia noite) ao voltar para casa e no trajeto foi abordado por algumas pessoas que lhe ameaçaram colocando a mão embaixo da camisa lhe subtraindo dinheiro, celular e quatro abadás. Os acusados foram presos e com eles apreendidos os pertences da vítima, sendo os mesmos reconhecidos na mesma ocasião.

O recurso de apelação foi considerado intempestivo, por isso manejou a presente revisão criminal, pleiteando a concessão artigo 155, § 2º do CP, com a respectiva redução da pena final imposta.

O pleito de tutela antecipado foi indeferido. O
custos legis
manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.
É O RELATÓRIO QUE SUBMETO A DOUTA REVISÃO
.

VOTO

A pretensão do revisionando é buscar a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para furto privilegiado, pretendendo rediscutir a matéria fática por não ter sido possível fazê-lo por ocasião do recurso de apelação, considerado intempestivo. Ocorre, que a revisão não se presta para uma nova valoração de provas, visando a insuficiência probatória, a desclassificação de crimes e a redução de penas devidamente dosadas, considerando que seus objetivos são bem definidos e que não se equivalem a amplitude do recurso de apelação, já que se apresenta como uma autêntica ação rescisória do julgado.

A discussão fática a respeito da autoria e materialidade do crime foi amplamente discutida no processo desenvolvido no primeiro grau. Sem a demonstração de fatos novos, de teratologia na dosimetria da pena, correção de erro judiciário ou decisão contrária à evidência dos autos, é absolutamente incabível o seu conhecimento, por não se adequar as hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Nova discussão a respeito dos fatos não tem o condão de desconstituir a sentença na qual, inclusive, consta que o acusado confessou a autoria do delito, além de ser reincidente específico. Dessa forma, não assiste qualquer razão ao requerente, devendo a decisão de primeiro grau permanecer íntegra.

Ante o exposto, considerando tudo o que foi explanado, além do bem lançado parecer ministerial, voto pelo não conhecimento da Revisão Criminal, por não preencher os requisitos da lei processual penal.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023